Tribunal: TJBA
Processo: 8042432-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042432-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ULISSES GONZAGA DOS SANTOS Advogado(s): GABRIELA DUARTE DA SILVA AGRAVADO: OI S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIGÊNCIA DE COMPARECIMENTO PESSOAL DA PARTE PARA RATIFICAR OUTORGA DE MANDATO. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. FORMALISMO EXCESSIVO. OBSTÁCULO INDEVIDO AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. EXIGÊNCIA AFASTADA PARA DETERMINAR O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA ORIGEM. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a intimação pessoal da parte autora para comparecimento em cartório, no prazo de cinco dias, a fim de ratificar a outorga do mandato, sob pena de extinção do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a exigência judicial de comparecimento pessoal da parte autora para ratificar a outorga do mandato, como condição para o prosseguimento do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 105 do CPC estabelece que a procuração para o foro em geral prescinde de reconhecimento de firma, salvo disposição legal expressa em sentido contrário. 4. A exigência de comparecimento pessoal da parte para ratificação do mandato carece de previsão legal e configura obstáculo indevido ao exercício do direito de ação, o que afronta o devido processo legal. 5. A jurisprudência consolidada dos tribunais dispensa o reconhecimento de firma ou comparecimento pessoal da parte para validação da procuração, salvo em hipóteses específicas previstas em lei, não caracterizadas na espécie. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo de instrumento provido para afastar a exigência de comparecimento pessoal da parte autora em cartório e determinar o regular prosseguimento do feito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042432-09.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ULISSES GONZAGA DOS SANTOS e como apelada OI S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.